Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-97.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800747-97.2022.8.14.0124

APELANTE: RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800747-97.2022.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: FRANCISCO ESTEVÃO ALMEIDA CAVALCANTI DE SOUZA e THIAGO JOSE VIEIRA DE SOUZA SIAL

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cartão de crédito consignado. Alegação de fraude na contratação. Ausência de prova. Ônus da prova da parte autora. Utilização do cartão configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Ribamar Rodrigues da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida no primeiro grau. O agravante sustenta a inexistência de relação contratual com o Banco BMG S/A, alegando que nunca celebrou contrato de cartão de crédito consignado nem utilizou o serviço. Postula o reconhecimento da nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora demonstrou a inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado e a ocorrência de fraude; (ii) estabelecer se há direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessária a apresentação de elementos mínimos que comprovem a inexistência da relação contratual ou a ocorrência de fraude.

4.

A existência de movimentação financeira vinculada ao cartão de crédito consignado, evidenciada por saques complementares, demonstra que o serviço foi efetivamente utilizado, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

5.

O contrato firmado entre as partes e a demonstração da transferência de valores ao autor afastam a tese de nulidade da contratação por vício de consentimento.

6.

A inércia do autor em questionar a contratação por mais de cinco anos configura comportamento contraditório, contrariando o princípio da boa-fé objetiva.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A parte autora deve demonstrar, ainda que minimamente, a inexistência da relação contratual ou a ocorrência de fraude, não bastando mera alegação para afastar a validade do contrato. 2. A utilização do cartão de crédito consignado, comprovada por movimentações financeiras, afasta a alegação de desconhecimento da contratação. 3. A inércia prolongada do consumidor em questionar a contratação pode configurar violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 21512989), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 22040151), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“(...) provimento ao presente recurso, para reformar a íntegra a sentença vergastada no sentido de reconhecer a nulidade do contrato, declarar a sua rescisão e, condenar o banco/Apelado na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor/apelante bem como a reparação de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID nº 22445443).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
afirma que, nunca contratou o cartão de crédito consignado debatido, que está ocorreu de forma fraudulenta e sem a sua anuência, que lhe foi imputada uma dívida impagável e que nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Diante das alegações, o juízo
a quo
, sentenciou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de comprovação do direito.

Por conseguinte, a autora interpôs recurso de apelação cível pleiteando o provimento do recurso para reformar a sentença de origem, uma vez que não teve intenção de contratar o serviço de crédito consignado e sim empréstimo.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 21512989):

“Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante da utilização do cartão de crédito contratado para saques complementares, como é demonstrado no extrato bancário: saque complementar no dia 06/09/2018, 12/07/2018 no valore de R$197,00 (PJe ID 17595082 - Pág. 11). Ademais, diante da existência de utilização do cartão de crédito consignado para saque complementar, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado, uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante a utilização de cartão.”.

Do exame do excerto acima, evidenciam-se os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de apelação cível, especialmente considerando que a instrução processual respeitou o disposto no art. 343 do CPC, que impõe à parte autora o ônus de instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente o direito que alega possuir.

No que se refere à alegação de ausência de contratação do cartão de crédito consignado, destaca-se que a parte autora afirma que foi contactada através de ligação telefônica para aceitar crédito disponível em sua conta, nesse cenário, diante da análise dos extratos bancários é possível constatar que a parte autora fez uso do serviço contratado.

Imperioso colacionar o seguinte excerto da sentença de origem, o qual adotei como razão de decidir:

“Assim, caso comprovado que o consumidor tenha aderido voluntariamente ao contrato, somente com a demonstração de vícios de vontade ou outros se poderia ter como nula a avença, ou prevaleceria o ajuste entre as partes. Nesse cenário, é certo que no mencionado contrato o autor declarou ciência dos encargos que incidiriam sobre o valor dos empréstimos. No caso, o Banco apresentou nos autos cópias de vários documentos atestando a existência de relação jurídica entre as partes, de modo que não há razão para se cogitar de fraude ou falha no dever de informação. Repita-se, no extrato bancário exibido no ID nº. 79071950, consta o recebimento de créditos (TED) efetuado pelo Banco BMG S/A, e o próprio autor confessa ter realizado o contrato de empréstimo. Vale anotar, ainda, que o contrato foi firmado em 2017, ou seja, por mais de 5 anos o(a) Reclamante seguiu vinculado(a) ao contrato sem questionar sua qualidade ou natureza. Agora, depois de tanto tempo, alega vício de consentimento. Isso é violação ao princípio da boa-fé contratual, muito perto da caracterização da ‘supressio’.”.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 21512989).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025